Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010136-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO JOSE MORAES - CPF: 044.443.921-85 (EMBARGANTE), C M TECIDOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.349.513/0001-14 (EMBARGADO), JULIANNA SAMPAIO CARDOSO ROSA - CPF: 013.604.511-10 (ADVOGADO), FAINA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 588.635.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO -
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DANILO JOSÉ MORAES em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto CM TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA – ME.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão, alegando para tanto, que o caso não se enquadra na exceção legal disposta no art. 833, §2o, do CPC, ainda que é incompatível com a relativização concebida pelo STJ.

Assevera que o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante foi desprovido pelo E. Tribunal, que optou por manter a decisão que deferiu penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente. Para tanto, a Corte fundamentou ser possível, no caso, mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial.

Porém, que ao proferir a citada decisão, os n. Julgadores se equivocaram ao concluir que o caso em voga se enquadraria nas exceções legal e jurisprudencial à regra da impenhorabilidade.

De igual forma, a hipótese de relativização da impenhorabilidade, concebida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se ajusta ao caso em tela, pois, a orientação propagada pela Corte, é de que a relativização da regra pode aplicada, independentemente da natureza da dívida ou do valor recebido pelo executado, somente (i) se restarem inviabilizados outros meios executórios e desde que (ii) tenha sido avaliado concretamente o impacto da constrição no sustento familiar do devedor – requisitos que não se encontram preenchidos nos autos.

Ainda, que que o embargante ter formulado proposta de acordo nos autos do cumprimento de sentença não pode ser interpretado de modo desfavorável. Nota-se que o recorrente apresentou, dentro de suas possibilidades financeiras, forma de parcelamento do débito, a fim de alcançar a resolução consensual do litígio, o que não quer dizer, necessariamente, que seu sustento familiar não seria afetado pelo pagamento das prestações.

Prequestiona o artigo 833, inciso IV e §2o do Código de Processo Civil.

Requer que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que sejam sanados os vícios de omissão deste Tribunal de Justiça quanto a incompatibilidade entre o caso em voga e a exceção legal prescrita no artigo 833, §2o e a relativização formulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Manifestação da parta Embargada (id.no 185780696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Embargos de Declaração oposto por DANILO JOSÉ MORAE em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto CM TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA – ME.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024